Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte impetrante, MARIA GIRLENE DE OLIVEIRA, sobre a juntada de documentos aos autos (ID 73246648) pela parte impetrada, IPREV/DF, em sede de informações (ID 73246647), bem como sobre a juntada de documentos aos autos (ID 73212824, 73212825, 73212826, 73212828, 73212829 e 73212830) pela parte impetrada, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF, em sede de informações (ID 73212820), no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.